Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716456-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA. AGRAVADA: BERNADETE GONÇALVES SILVA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial da agravada (proc. 0711555-19.2019.8.07.0007, ID no 25876041). 2. Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 26901128, no prazo de 5 dias. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO